Tribunal: STF
Processo: ARE 1301531
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE AEROMODELISMO. ENTIDADE PARTICULAR BENEFICIADA INDEVIDAMENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL OU ABUSIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.